Tribunal: TJDFT
Processo: 0739284-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a agravante sustentou que estaria sujeita ao regime especial de recolhimento do ICMS (art. 320-D, RICMS) e que observou a legislação aplicável, por isso não é exigível o crédito tributário decorrente do Auto de Infração referido nos autos.
2. Os documentos apresentados nos autos não comprovam a probabilidade do direito da agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.